Tribunal: TJSP
Processo: 2126495-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – não ocorrência – embora de maneira sucinta, decisão suficientemente fundamentada – não violação dos art. 93, IX da CF e 489, § 1o do CPC – agravante que expôs suas razões de inconformismo no presente recurso, sem qualquer prejuízo – objeção preliminar afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DO

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – não ocorrência – embora de maneira sucinta, decisão suficientemente fundamentada – não violação dos art. 93, IX da CF e 489, § 1o do CPC – agravante que expôs suas razões de inconformismo no presente recurso, sem qualquer prejuízo – objeção preliminar afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO MENSAL DA AGRAVADA – INADMISSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferida a penhora de 30% dos vencimentos mensais da agravada – impenhorabilidade dos vencimentos que não é absoluta – jurisprudência que vem caminhando no sentido de se permitir a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, em patamar que não prejudique o sustento dele – caso dos autos, todavia, em que as circunstâncias não justificam a aplicação do referido entendimento jurisprudencial – remuneração da agravada que não é suficientemente elevada, dado que gira em torno de um salário mínimo – presunção de que a penhora de 30% dos rendimentos da agravada representaria violação ao art. 7o, X da CF e ao art. 833, IV do CPC – agravo desprovido.